Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-80.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010754-80.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS DA SILVA LOPES - CPF: 078.559.581-34 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇAS C/C DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - PASEP – AÇÃO DIRIGIDA SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL – ADMINISTRADOR DO FUNDO - LEGITIMIDADE PASSIVA RELATIVA – TEMA 1.150/STJ – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO.
Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Se presentes os requisitos legais, ausência de manifestação a respeito pelo juízo de primeiro grau, dentro do que estabelece o § 1o, do artigo 1.013 do CPC, não reside empecilho jurídico parta que o tribunal analise a questão da gratuidade da justiça e a defira, preenchidos os requisitos legais.

(2) – Nos termos do que estabelece o tema 1.150 do STJ o Banco do Brasil S/A é parte legitima para responder pelas ações propostas para o recebimento do PASEP. Contudo, esta situação não é plena. Deve ser visto que esta responsabilidade se dá pela má gestão do fundo que é depositado pelo Governo Federal, através do órgão próprio na conta vinculada individual do servidor publico. Não pode, por conseqüência, responder pela omissão do responsável que não faz o depósito, como previsto em lei. (art. 186 c/c 927 do CPC).

(3) – Desta forma, correto o posicionamento do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito, determina que a parte autora emente a inicial e traga prova da pretensão resistida, tratando-se de documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC). E, não atendendo o despacho, a conseqüência jurídica é o indeferimento da inicial.

(4) – O documento determinado pelo magistrado é de grande importância jurídica para analisar de quem é a responsabilidade, se o banco não administrou o fundo ou se não houve o depósito, evitando a tramitação de processo com meras alegações abstratas. Configura-se obrigação do autor juntar os documentos hábeis à sua pretensão, a rigor do que estabelece o artigo 320 do Código de Processo Civil.

(5) – Inércia do credor em apresentar documento determinado pelo magistrado, situação que consistiria em pedir o extrato de conta individual do PASEP na instituição financeira, sendo esta obrigado ao fornecimento de tal documento, a rigor da Lei da Informação (Lei 12527/2011), aplicável às sociedades de economia mista (BB).

(6) – Recurso conhecido e desprovimento por argumentos diversos do constante do ato sentencial recorrido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Relatório.

Na origem, ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais proposta por JOÃO DE DEUS DA SILVA LOPES em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Sustentou que compareceu à agência bancária e, pretendendo sacar o PASEP, na qualidade de servidor público, foi informado que nada tinha a receber valor que entende ter direito em face de sua aposentadoria. Almejou a inicial, a rigor dos seus argumentos fáticos e jurídicos a legitimidade da instituição financeira apelada para figurar no pólo passivo da demanda e, em relação ao pedido substancial, pretende a condenação daquela em danos materiais, estimados estes, pelos depósitos que entende estarem existentes, no montante de R$ 63.219,93 (sessenta e três mil, duzentos e dezenove reais, noventa a três centavos) e danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (ID-206296811). Almejou, preliminarmente, apresentando documentos, na qualidade de militar da reserva, a gratuidade da prestação jurisdicional gratuita.

O magistrado de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, determinou que o autor/apelante apresentasse demonstração de pretensão resistida do Banco do Brasil S/A, o que não aconteceu. Ato seguinte, em face do não atendimento, a petição inicial foi indeferida, sem custos do processo e sem honorários advocatícios. Em grau recursal, discordando do ato sentencial e albergando seu pedido no direito de petição consagrado pelo inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal, pugna o apelando pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando a sentença para que, em conseqüência, o processo tenha seu regular impulso junto ao Juízo de primeiro grau de jurisdição.

Sem resposta, feito indeferido no seu nascedouro.

Determino publicação de pauta.

Providências de estilo.

Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

JUSTIÇA GRATUITA
– Muito embora, ao meu juízo, esta questão deva ser tratada por decisão monocrática do relator, por economicidade, submeto esta questão à consideração do colegiado. Se indeferida, o recurso restará suspenso até o pagamento dos custos do processo. Caso contrário, este prosseguirá normalmente.

Entendo que é caso de deferimento da justiça gratuita, em face da presunção de sinceridade do pedido e, por outro lado, a Lei 1.060/50 que restou formatada pelo Código de Processo Civil, estabelece como condição a mera demonstração de insuficiência de recursos e, no caso em apreço, o soldo líquido do autor, militar da reserva, é de tão somente R$ 2.245,75 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) (ID-2062965841). Cumpriu desta forma, o que estabelece o artigo 98, caput, c/c 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Assim, embora o juiz de primeiro grau não tenha decidido a respeito desta situação, na forma do que estabelece o § 1o, do artigo 1.013 do CPC, pode o tribunal, analisando os documentos apresentados, decidir sobre esta questão incidental que antecede até a pretensão jurisdicional aferida na petição inicial. Não é preciso ser economista para saber que um cidadão, já aposentado, vivendo apenas com o valor acima e, possivelmente, sustentando família, possa desembolsar o valor dos custos do processo sem afetar a sua saúde financeira em relação as suas necessidades básicas, alimentação, vestuário, transportes e quiçá remédios. Qualquer entendimento contrario, respeitando posições antagônicas, está contra o que hodiernamente acontece nestes pais, ainda alcunhado de democrático.

Por tais aspectos, defiro a prestação jurisdicional gratuita e, neste viés, quer em primeiro grau, caso a sentença seja reformada, quer em segundo grau, reformando ou não a decisão inicial, resta deferido o pedido formulado pelo autor em relação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Colenda Câmara.

MÉRITO
- No caso em apreciação, embora tenha entendimento do magistrado sentenciante no que tange ao desiderato conclusivo do seu posicionamento, entendo que, por outros aspectos, o indeferimento da inicial deve ser mantido visto que emolduro meu entendimento sobre outra ótica jurídica.

Pois bem!

O primeiro aspecto a ser observado é que o BANCO DO BRASIL S/A, como órgão gerenciador do PASEP é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda, constante o estabelecido pelo
Tema 1.150
. Neste aspecto, muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo do Conselho Diretor, representado judicialmente pelo Procurador da Fazenda Nacional, nos termos do que estabelece o artigo 7o, § 6o, do Decreto 4.751/2003, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais é exercido pelo Banco do Brasil S/A, o qual deve promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no processo, aspecto factual que levou a edição do
Tema 1.150
.

Com relação ao mérito recursal, isto é, indeferimento da inicial por ausência de pretensão resistida, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca do protagonista da pretensão inicial, entendo como correta a decisão recorrida que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pelo indeferimento da pretensão inicial.

No caso em apreço, a situação se apresenta bastante complexa em relação à instituição financeira. Isto porque, em primeiro aspecto, é preciso definir se a FAZENDA NACIONAL disponibilizou anualmente o deposito do PASEP para os funcionários públicos. E, neste viés, como mero gestor, não pode o BANCO responder pela desídia da FAZENDA NACIONAL ou do outro órgão por esta delegado.

E, neste viés, indispensável que a parte autora demonstre de forma inequívoca, toda demonstração da movimentação na conta individual do autor.

Inicialmente, é preciso explicitar que o
Fundo PIS-PASEP era resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Esta unificação foi estabelecida pela Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1o de julho de 1976, regulamentada pelo então Decreto no 9.978, de 20 de agosto de 2019.

Os objetivos originais do PIS e do PASEP eram:
integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, assegurar ao empregado e ao servidor público a formação de patrimônio individual progressivo, estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda e possibilitar a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social.

Como é de conhecimento, desde 1989, as contas individuais do Fundo PIS-PASEP não recebem depósitos referentes à distribuição de cotas resultantes das contribuições PIS-PASEP. O art. 239 da Constituição Federal alterou a destinação dos recursos obtidos com as contribuições PIS-PASEP, que passaram a ser alocados para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O Seguro-Desemprego e o Abono Salarial (o abono do PIS-PASEP) são geridos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, vinculado ao Ministério da Economia.

Apesar de a Lei Complementar no 26/1975 ter unificado os fundos do PIS e do PASEP, estes dois programas tinham patrimônios e agentes administradores distintos - Caixa Econômica Federal - CAIXA e Banco do Brasil - BB, respectivamente. O BNDES era o agente responsável pela aplicação dos recursos do Fundo PIS-PASEP, não obstante a manutenção, até a extinção do Fundo PIS-PASEP, dos saldos de empréstimos existentes em 1974 resultantes de recursos aplicados pela CAIXA e pelo BB, quanto ao PIS e ao PASEP respectivamente, quando o BNDES passou a unificar as aplicações.

A gestão do Fundo PIS-PASEP estava sob a responsabilidade de um Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Economia. O Conselho Diretor do Fundo era composto por representantes do Ministério da Economia, sendo o seu Coordenador um representante da Secretaria do Tesouro Nacional, além de representantes dos participantes do PIS e dos participantes do PASEP.

Anualmente, o Fundo PIS-PASEP elaborava relatório de gestão para análise dos órgãos de controle interno e externo. A prestação anual de contas do Fundo compreendia quatro partes: (i) Relatório de Gestão do Fundo PIS- PASEP, cuja consolidação ficava a cargo do Conselho Diretor, consoante disposto no inciso XI do art. 4o do Decreto 9.978/2019; (ii) Relatório de prestação de contas do PIS elaborado pela CAIXA; (iii) Relatório de prestação de contas do PASEP elaborado pelo BB; e (iv) Relatório de aplicação de recursos, elaborado pelo BNDES.

A Portaria no 262, de 30 de agosto de 2005, da Controladoria-Geral da União determina que os órgãos e entidades do Poder Executivo-Federal sujeitos a tomada e prestação de contas anuais manterão, em seus sítios eletrônicos na rede mundial de computadores – internet, página contendo a íntegra dos relatórios de gestão e certificados de auditoria com pareceres do órgão de controle interno, bem como informações complementares.

Desta forma, dado aos imbróglios criados pelo Governo Federal, suspendendo repasse ao
BANCO DO BRASIL S/A,
segundo vejo esta situação, é condição primordial para a propositura da ação, a indispensável afirmação do sobre a conta vinculada ao autor, isto é, desde sua abertura, os saques, os depósitos feitos pela
FAZENDA NACIONAL
e somente assim, com base em tais documentos, responsabilizar a instituição financeira, dentro dos limites de sua obrigação, até porque, esta, como mera gestora, embora tenha legitimidade para responder aos termos da ação proposta, não pode ser representada materialmente pela omissão do responsável pelos depósitos das cotas.

O que reforça este meu entendimento, respeitando posicionamentos contrários, é a Lei 12.527, de 18/11/2011, que regulou o livre acesso a informações previsto no inciso XXXII, do artigo 5o, no inciso II do § 3a do artigo 37 e no artigo 216 da Constituição Federal, revogando outras disposições em contrário, que obriga ao fornecimento de certidões.

E, em bom tom legal, a citada lei estabelece esta obrigação às autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a rigor do que consagra o inciso II, do artigo 1o, da Lei 12.527/2011 e, neste viés, encaixa perfeitamente o BANCO DO BRASIL S/A que é uma SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

Portanto, no caso em apreço, não esta sendo negada o direito de ação prescrito pelo inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal. Não está sendo negado o mérito trazido no pedido inicial, mas sim a ausência dos requisitos formais para a propositura da ação. Quando o bastante que o autor desta ação, diligencie-se junto ao Banco do Brasil S/A e requeira um EXTRATO DE SUA CONTA VINCULADA DO PASEP, para, mais tarde, depois de analisá-la, ingresse com a ação onde, caracterizada a omissão da FAZENDA NACIONAL que suspendeu os depósitos anuais há décadas, cobrar de quem seja realmente o responsável. Da forma feita, em que pese o extensa e boa fundamentação do pedido inicial, secundado pelos argumentos recursais, sendo que o direito material deve ser escorreitamente demonstrado. Como se sabe não reside prestação jurisdicional fora das formas legais (CPC/73).

Assim, o argumento trazido na inicial de que nada tinha a receber em relação ao PASEP, deve ser conjugado com uma prova documental através da existência de um
EXTRATO DAQUELA CONTA VINCULADA
já que o próprio autor, conforme documento constante da inicial,
afirma que o seu saldo em 10/11/2000, quando da última movimentação era de tão somente R$ 0,05 (cinco centavos).
Vide ID-206296812.

Assim, no caso em apreço, malgrado os fundamentos trazidos, a esta altura não se tem idéia de pretensão resistida do
BANCO DO BRASIL S/A
no que tange ao pagamento do saldo remanescente (caso exista) do autor desta ação e, neste aspecto, sem indícios de provas, trata-se de um pedido de cunho abstrato e não concreto.

Deve ser visto, derradeiramente, que o
BANCO DO BRASIL S/A
é parte legitima passiva ‘ad causam’ para figurar no pólo passivo de ação no qual se discute eventual falha na prestação do serviço no que toca a conta do
PASE
P, por saques indevidos, desfalques, ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas por Conselho Diretor do referido programa. Mas, segundo penso, não é responsável pela omissão desta Conselho Diretor em não depositar os valores anualmente o que faz, ainda mais, reforçar a obrigação do autor juntar com a inicial, até um indicio de prova, isto é, o extrato de sua conta, obrigação do Banco ao fornecimento, à luz do que estabelece a Lei das Informações (Lei 12.527, de 18/11/2011).

Isto é, dentro de sua responsabilidade por ato ilícito individual, na forma do que está estabelecido pelo artigos 186 c/c 927 do Código Civil Brasileiro. E, ninguém pode ser responsabilizado por ato de terceiros, aspecto primordial para que, antes, visando impedir demandas inócuas, para o caso em comento, imprescindível a demonstração prévia da resistência do Banco do Brasil S.A. em eventual descumprimento da Lei 12517/2011).

O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece: ‘
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
’
.

Decisão não cumprida. Decisão judicial ou cumpre ou recorre e não deve a parte contra argumentar perante o mesmo juiz que, anteriormente, já tinha tomada esta decisão. A manifestação do autor, tentando inculcar na cabeça do juiz este aspecto meritório, deve se visto como mero pedido de reconsideração.

Assim, até para perfeita identificação de que se trata de eventual má gestão do PASEP pelo BANCO DO BRASIL S/A, aspecto único onde este responde pela sua irresponsabilidade na administração ou mesmo se reside ausência de deposito força de omissão do órgão responsável, que não é a instituição financeira, não competindo ao judiciário pincelar tais situações, ante o ônus da prova a que se refere os incisos I e II do Código de Processo Civil, não reside documento indispensável para, de plano, atribuir tão somente responsabilidade à instituição financeiro-requerida e, desta forma, sendo tal documento INDISPENSÁVEL, embora por outros argumentos não constantes do ato sentencial, deve ser mantido o indeferimento de petição inicial.

Contudo, não se trata de apreciação meritória e, neste viés, desde que cumpridas às formalidades legais, a tempo, forma, modo, poderá o autor/apelante residir em juízo com outra pretensão visando o direito material que diz ofendido, dentro do capitulado no direito de ação prescrito pela Constituição Federal.

CONCLUSÃO
- Com estes fragmentos CONHEÇO DO RECURSO MAS LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem custas ou honorários, as primeiras em face do deferimento da gratuidade da justiça, os segundos em razão de que sequer houve a determinação de citação, cremando a pretensão inicial ainda no seu nascedouro com o indeferimento, extinção do feito, sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024